Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743533-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE DECISÃO A recorrente apresenta agravo interno (56149156) ao argumento de que a decisão recorrida (ID 55237817) não recebeu seu agravo em recurso extraordinário. Contudo, ao contrário do alegado pela parte, a decisão recorrida apenas destacou a manutenção do indeferimento do recurso extraordinário apresentado, uma vez que a agravante não trouxe à baila argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçavam àquela decisão. Tal manifestação só ocorreu pela possibilidade do efeito regressivo presente no §4o do art. 1.042 do CPC, que permite ao julgador a revisão do seu posicionamento outrora adotado na decisão. Assim, este julgador, verificando a ausência de novos argumentos que poderiam modificar a sua decisão de indeferimento do recurso extraordinário, reafirmou sua decisão e determinou o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo em recurso extraordinário apresentado pelo recorrente. Desta forma, deixo de analisar o agravo interno (ID 56149156) apresentado, tendo em vista o equívoco do recorrente, e determino o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo em recurso extraordinário apresentado no ID 5206209. Brasília, 14 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal